Tribunal: STF
Processo: RE 165384
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. DECISÃO QUE DECLARA ABUSIVA A GREVE
POR DESRESPEITO ÀS REGRAS FORMAIS REFERENTES À DEFLAGRAÇÃO DO
MOVIMENTO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão diretamente ligada à interpretação da Lei nº
7.783/89, não comportando apreciação em sede de recurso
extraordinário.
Recurso não conhecido.